Tribunal: TJMT
Processo: 1022554-39.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022554-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROSEMEYRE AJALA DA SILVA - CPF: 654.948.061-20 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA

REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA –
QUEDA DA AUTORA DECORRENTE DA FREADA BRUSCA DE ÔNIBUS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento jurisprudencial, o Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova.

Verificado que o acidente se deu em razão do ônibus ter dado freada brusca, desequilibrando a vítima e ocasionando a sua queda, sendo a causa determinante para a lesão e a consequente invalidez parcial permanente, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1022554-39.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ROSEMEYRE AJALA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ROSEMEYRE AJALA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, deixando, porém, de condená-la em danos morais. Bem como condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no artigo 86 do CPC, fixando os honorários advocatícios em R$
1.000,00 (mil reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos, ficando suspensa a exigibilidade, em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Irresignada, a apelante aduz que o conjunto probatório é insuficiente para a caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pela autora realmente foram decorrentes de acidente de trânsito, de modo que não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

De outro lado, sustenta ainda que a documentação médica apresentada pela parte demandante não comprova que as lesões sofridas tenham decorrido de um acidente envolvendo veículo automotor, bem como que o Boletim de Ocorrência, meramente declaratório, foi emitido após a data do fato.

Destaca que não consta nenhuma informação acerca de qualquer atendimento realizado na autora em virtude do suposto acidente de trânsito, constando apenas a palavra “acidente”.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos julgados improcedentes, condenado a parte autora no ônus da sucumbência (Id 53019576).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais) (Id 53019579).

Preparo recolhido (Id. 53019577).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSEMEYRE AJALA DA SILVA
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros e atualização monetária pelos índices legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, distribuído igualmente às partes litigantes, ante a sucumbência recíproca.

Irresignada, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização, bem como postula seja

redimensionada a sucumbência.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que a apelada sofreu o acidente descrito no BO nº. 2019.38342 (Id 53019490). Ademais, verifica-se ainda a existência da ficha de atendimento médico, prescrição da paciente feita no hospital e pronto socorro de Várzea Grande, documentos estes que evidenciam o evento danoso que ocasionou invalidez parcial incompleta do tornozelo esquerdo, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme laudo pericial (Id 53019563).

Ressalto que o perito foi claro ao dizer que a lesão cuja etiologia (origem causa) foi
exclusivamente
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (Id 53019563).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, já que a freada brusca do veículo automotor (ônibus) foi causa determinante para ocorrência do evento danoso, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos proferidos por este Sodalício e de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
”
(N.U 0010548-56.2015.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO –
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DEMONSTRA TER SIDO O VEÍCULO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO AUTOR DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO ÔNIBUS

NO MOMENTO DO DESEMBARQUE
– SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se consta dos autos que o acidente se deu em razão de o ônibus ter arrancado quando a vítima desembarcava do coletivo, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor, pois sua movimentação inesperada foi a causa determinante para a lesão e a consequente invalidez parcial e permanente.

Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente – não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.”
(N.U 1001925-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

“CIVIL. ÔNIBUS.
FREADA BRUSCA. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DO VEÍCULO.

CONFIGURAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA FINS DE RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT.
1. O seguro obrigatório (DPVAT) é um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado e que tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independentemente de juízo de valor acerca da existência de culpa.
2. A queda de passageiro no interior de ônibus em decorrência de freada brusca do veículo em movimento configura acidente de trânsito para fins de indenização referente ao seguro DPVAT.
”
(TJ-MG – AC: 10687150032138001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

Quanto a insurgência da companhia recorrente sobre a elaboração do Boletim de Ocorrência após o transcurso de quase 02 (dois) meses da data da ocorrência do acidente, tenho que este fato isolado, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, consoante acima mensurado, mormente o laudo pericial em que o
Expert
de forma clara discorreu que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO POLO PASSIVO – PLEITO – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEVESA – PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – ADVOGADO ESPECÍFICO – NÃO ATENDIMENTO – OCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES A PUBLICAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 272, §5º CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS E O SINISTRO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA –

DEMAIS DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A inobservância de pedido expresso nos autos para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, implicará em nulidade, conforme explicita o art. 272, §5º do CPC.
É irrelevante a data de registro constante o Boletim de Ocorrência, uma vez que não é documento indispensável ao recebimento da indenização, se comprovada a existência de nexo de causalidade através de outros documentos hábeis.”
(N.U 1022551-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020